Tribunal: TJSP
Processo: 2104359-74.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REAJUSTE SALARIAL – LEIS NoS 10.688/88 E 10.722/89 – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – Decisão agravada que, em razão do reconhecimento de repercussão geral ao RE no 870.947 pelo STF, determinou a suspensão do feito até julgamento final do recurso –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REAJUSTE SALARIAL – LEIS NoS 10.688/88 E 10.722/89 – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO – Decisão agravada que, em razão do reconhecimento de repercussão geral ao RE no 870.947 pelo STF, determinou a suspensão do feito até julgamento final do recurso – descabimento – ausência de fixação do termo de correção monetária e de juros no título executivo judicial – necessidade de fixação pelo Juízo da Execução – princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais aplicáveis apenas aos termos já arbitrados e transitados em julgado – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI No 11.960 no que tange à correção monetária – decisão mantida por outro fundamento – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.